Tribunal: TCU
Processo: 030.629/2022-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 909/2023-TCU-Plenário Trata-se de solicitação mediante a qual a Ministra de Estado Substituta do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Sra. Fernanda Machiaveli Morão de Oliveira, requer prorrogação, por 90 dias, contados a partir da decisão que o Tribunal vier a prolatar, do prazo estabelecido no art. 11 da IN/TCU no 71/2011 para a remessa da TCE registrada no sistema e-TCE sob o número 856/2022, cujo objeto é apurar os fatos e responsabilidades relativos ao dano causado pela perda de aproximadamente 1.634,17 toneladas de trigo estocadas no Graneleiro Tatuí (AGTAT), da Ceagesp, localizado na cidade de Tatuí/SP. Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, e com fundamento no art. 169, inciso I, do Regimento Interno, e no art. 11, § 2o, da IN/TCU no 71/2012, em: a) conhecer da presente solicitação para, no mérito, deferi-la; b) prorrogar, por 90 dias, contados da data da presente decisão, o prazo estabelecido no art. 11 da IN/TCU no 71/2011 para a remessa da tomada de contas especial registrada no sistema e-TCE sob o número 856/2022, cujos trabalhos foram instaurados pela Portaria no 181-Presidência/Ceagesp, de 9/11/2021; c) encaminhar cópia desta decisão ao Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar; d) encerrar o presente processo. 1. Processo TC- Processo 030.629/2022-5 (SOLICITAÇÃO) 1.1. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.2. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.3. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) 1.4. Representação legal: não há. 1.5. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.